Tribunal: TJMT
Processo: 1016252-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016252-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE SANTANA NUNES - CPF: 852.149.495-53 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Carla Monique Santana Nunes contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos de Ação Revisional de Contrato movida em face de Banco Pan S.A. O pleito buscava a redução imediata das parcelas de financiamento, alegando aplicação de taxa de juros superior à contratada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, uma vez que a alegada abusividade na taxa de juros requer ampla dilação probatória, inviável de ser apurada em sede de cognição sumária.

4. Inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação da tutela sem a devida instrução probatória.

5. A decisão de indeferimento da tutela de urgência está devidamente fundamentada, exigindo-se maior análise dos fatos e a produção de prova pericial para aferir a abusividade alegada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A tutela de urgência somente será concedida quando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, o que não ocorre quando se exige dilação probatória para análise do direito alegado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: AI nº 1.0000.18.055203-6/001, TJMG.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLA MONIQUE SANTANA NUNES, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1004475-48.2024.8.11.0037 movida em desfavor de BANCO PAN S.A., indeferiu a tutela de urgência.

Sustenta que o Juízo a quo não se atentou que é seu dever realizar a revisão contratual sobre os juros apontados de acordo com os documentos que acompanham a inicial, visto que o percentual ultrapassa os 50% da taxa média prevista na tabela do Bacen.

Argumenta que apesar da legalidade da capitalização, existem restrições limitadoras para sua aplicação, o que nesse caso deve ser observado de acordo com o princípio da transparência e boa-fé; pois embora autorizado, não seguiram o que de fato deveriam, tornando o valor da parcela excessiva.

Aduz que: tanto a taxa do contrato quanto a do custo efetivo total são de fato abusivas; se realizarmos um cálculo básico, é perceptível a abusividade. Ao poder Judiciário caberá na sua competência, exercer o controle e restabelecer o equilíbrio contratual, outrora verifica-se que através da média dos juros aplicados, presentes irregularidades na cobrança das parcelas; sendo necessário compreender que o consumidor depende do deferimento da tutela de urgência em razão de sua situação econômica diante a abusividade dos juros.

Afirma estarem presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela.

Requer a reforma da r. decisão que indeferiu a liminar de urgência para determinar o deferimento da concessão e seus efeitos, conforme as prescrições do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil; seja cassada a r. decisão, no sentido de que seja determinada, de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, devendo, ainda, o Ilustre Julgador de origem ser cientificado, com a devida urgência, acerca de sua concessão. No mérito o provimento.

A liminar foi indeferida. (id. 220804665)

Informações. (id. 221081683)

Contrarrazões. (id. 223454161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLA MONIQUE SANTANA NUNES, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1004475-48.2024.8.11.0037 movida em desfavor de BANCO PAN S.A., indeferiu a tutela de urgência.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, quando afirma que a questão merece profunda análise e instrução probatória, o que ainda não ocorreu, transcrevo:

“(...)É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Segundo a narrativa exordial, o requerido aplicou, em verdade, uma taxa de juros acima da taxa contratual pactuada entre as partes. Afirma que se recalcular o financiamento pela taxa de juros contratada, a parcela do financiamento seria de R$ 1.127,78 e não R$ 1.595,70.

Sobreleva registrar que a elucidação dos fatos demanda dilação probatória e, possivelmente, produção de pericial contábil para análise do contrato existente entre as partes, não sendo possível, nesta fase processual e em cognição sumária, autorizar a redução das parcelas pactuadas.

Outrossim, no caso concreto, não se verifica a verossimilhança das alegações autorais, haja vista que a autora contratou livremente o crédito bancário, sabendo previamente das condições, termos ajustados e parcela fixada em R$ 1.595,70.

(...)

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum.

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Além disso, exige-se que não haja perigo da irreversibilidade do provimento antecipatório postulado (art. 300, § 3º, CPC/15).

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: ‘3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452). (...) § 3.º: 13. Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real perigo de irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser concedida. É o caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a irreversibilidade de fato, que impede a concessão da medida. Quando houver irreversibilidade de direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida. (Comentários ao Código de Processo Civil / Novo CPC - Lei 13.105/2015, Parte Geral, Revista dos Tribunais, 1ª ed. em "e-book", p. 493/494)

"In casu", a par de respeitáveis os argumentos da agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Não obstante haver indícios de abusividade na taxa de juros contratual, necessário seja realizada uma ampla e melhor dilação probatória.

Ademais, o Magistrado, como destinatário final das provas, é o responsável por aferir a necessidade de produção das provas requeridas, para o fim de formar o seu livre convencimento motivado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - BLOQUEIO DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTAS, TAXAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - SUPOSTA FRAUDE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, cabível a antecipação dos efeitos da tutela, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a complexidade do caso sub judice, patente a necessidade de dilação probatória, visando aferir a existência de suposta fraude na transferência de propriedade do veículo. 3. Assim, ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada, devendo a questão ser dirimida em cognição exauriente, no curso do devido processo legal. 4. Recurso não provido. (AI nº 1.0000.18.055203-6/001, 2ª CCív/TJMG, rel. Des. Raimundo Messias Júnior, DJ 22/5/2019)

Assim, se faz necessária uma maior instrução processual, com dilação probatória, dando oportunidade a ambas as partes de trazerem os seus argumentos e provas, de tal sorte que possa melhor apurar os fatos, sendo inviável tal procedimento em sede de agravo de instrumento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024